Tribunal: TJMT
Processo: 0005512-77.2016.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA DE JESUS LIMA - CPF: 798.894.331-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pela manutenção da sentença.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE QUE NÃO COMPÕE A LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Ana de Jesus Lima, acometida de arritmia cardíaca, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer gratuitamente e com emergência o procedimento de angioplastia, julgada procedente na origem.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

3.

Tendo os honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
observado os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há se falar em excesso.

4.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

5.

Por fim, quanto a insurgência recursal do município de SINOP, impõe-se reconhecer a falta de interesse recursal do ente municipal, porquanto não é parte da presente
actio.

6.

Com efeito, a despeito da intervenção do Município no curso da ação apresentando inclusive as peças processuais, a exordial foi ajuizada apenas em face do ente público estadual, ademais, o juízo de origem mencionou expressamente na parte dispositiva da sentença acerca do desentranhamento da contestação do município, vez que não é parte na lide.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Ana de Jesus Lima, acometida de arritmia cardíaca, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer gratuitamente e com emergência o procedimento de angioplastia, julgada procedente na origem.

A sentença julgou procedente os pedidos da inicial, arbitrando honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o requerido Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado alegando valor excessivo arbitrado à título de honorários pugnando pela sua redução.

Por sua vez, o Município de Sinop, apresentou Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a ofensa ao princípio da reserva do possível e desrespeito à estrutura organizacional do SUS.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento dos recursos e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual,
opinou pela ratificação da sentença objurgada (Id nº 2346696).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020